Tribunal: TJPA
Processo: 0826713-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826713-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: NATANAEL SODRE DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0826713-41.2025.8.14.0000

PACIENTE:
NATANAEL SODRE DOS SANTOS.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0804047-07.2025.8.14.0013.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, DESEMBARGADOR.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ESTUPRO (ART. 213 C/C ART. 14, II, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. INVASÃO DE DOMICÍLIO E USO DE ARMA BRANCA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de estupro. A defesa alega constrangimento ilegal, sustentando a violação ao princípio da homogeneidade, a fundamentação genérica do decreto prisional e a presença de condições pessoais favoráveis.

II. Questões em discussão:

2. Cumpre analisar o mérito da impetração: verificar se a manutenção da prisão preventiva, diante das alegações defensivas, está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de acautelar a ordem pública e a instrução criminal, afastando a configuração de constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva não se baseia em gravidade abstrata, mas em elementos concretos que demonstram sua necessidade. A decisão que decretou a custódia está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

4. A gravidade concreta do delito é evidenciada pelo
modus operandi
: o paciente teria invadido a residência da vítima durante a noite, ameaçando-a com uma faca para tentar satisfazer sua lascívia. Tais circunstâncias extrapolam o tipo penal e demonstram a periculosidade real do agente e o risco à integridade física e psicológica da vítima.

5. A conveniência da instrução criminal também justifica a medida, pois a liberdade do paciente, que foi preso nas proximidades da casa da vítima horas após o fato, representa um risco evidente de que a ofendida seja intimidada, o que justifica a segregação para assegurar a livre produção de provas.

6. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não prospera nesta fase. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe, em sede de Habeas Corpus, realizar um juízo antecipado sobre a pena ou o regime a serem eventualmente aplicados, a fim de afastar uma prisão processual que se mostra necessária pelos seus próprios fundamentos.

7. Por fim, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo:

8. Ordem conhecida e, no mérito, denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LXVIII, da CF/88; Arts. 213 e 14, II, do Código Penal; Arts. 312 e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - HC 718962/RS; STJ - AgRg no RHC 194977/BA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
NATANAEL SODRE DOS SANTOS
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos do Processo nº 0804047-07.2025.8.14.0013.

Narra a impetração (
ID 32156501
) que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva, decretada em 29/11/2025, seria desproporcional e careceria de fundamentação idônea. Argumenta que a decisão se baseia na gravidade abstrata do delito, violando o princípio da homogeneidade, pois eventual condenação por crime tentado não resultaria em regime fechado. Sustenta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo a manutenção da custódia desproporcional.

Ao final, pugna pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, que seja substituída por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida por este relator (
ID 32256895
).

A autoridade coatora prestou informações (
ID 32699177
), esclarecendo que a manutenção da medida se justifica pela gravidade concreta do delito, praticado com invasão de domicílio e emprego de arma branca, e pela necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Sra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo (
ID 33057961
), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem, por entender que a prisão está devidamente fundamentada na periculosidade do agente e na necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução processual.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A questão central a ser dirimida é se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal.

Após detida análise dos autos, e em consonância com o parecer ministerial, adianto que a ordem deve ser denegada.

1. Da Fundamentação da Prisão Preventiva e da Gravidade Concreta

A defesa alega que a decisão que decretou a prisão é genérica. Contudo, a análise da decisão e das informações prestadas pela autoridade coatora (
ID 32699177
) revela o contrário. A custódia está amparada em elementos concretos e individualizados, que demonstram a sua imprescindibilidade para a
garantia da ordem pública
.

A gravidade concreta do crime é acentuada pelo
modus operandi
. O paciente, segundo os autos, teria invadido a residência da vítima no período noturno e, mediante grave ameaça exercida com uma faca, tentado cometer o estupro, só não consumando o ato porque a vítima gritou por socorro.

Essa conjuntura fática, marcada pela audácia e violência, demonstra uma periculosidade acentuada, que extrapola a gravidade abstrata do tipo penal e justifica a medida extrema para acautelar o meio social e, principalmente, a integridade física e psíquica da vítima. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E
TENTATIVA DE ESTUPRO
. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REAL PERICULOSIDADE DO AGENTE
. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 2. Caso em que a prisão preventiva está justificada, pois foi decretada em decorrência da gravidade em concreto dos delitos e da periculosidade do paciente, reveladas pelo modus operandi empregado na conduta criminosa (...). Assim, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, e para assegurar a instrução criminal. (STJ -
HC 718962/RS
, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022) – destaquei.

Ademais, a necessidade da custódia também se impõe por conveniência da instrução criminal. O fato de o paciente ter sido localizado e preso nas proximidades da residência da vítima, horas após a suposta prática delitiva, revela não apenas audácia, mas também um risco concreto e iminente à integridade da ofendida. Sua liberdade, nesse contexto, poderia gerar um fundado temor na vítima, comprometendo a sua disposição para prestar um depoimento livre de pressões e, assim, prejudicando a busca pela verdade real.

2. Do Princípio da Homogeneidade e das Condições Pessoais

O argumento de violação ao princípio da homogeneidade não se sustenta. A prisão preventiva não representa uma antecipação de pena, mas uma medida cautelar necessária para neutralizar riscos ao processo e à sociedade. A análise sobre o regime de cumprimento de pena é matéria de mérito, a ser definida em eventual sentença, não sendo cabível, nesta via, um exercício de futurologia para afastar a custódia que se mostra necessária no presente momento.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...)
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3.
Não há como acolher a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, pois não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante
, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal. (STJ -
AgRg no RHC 194977/BA
, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024) – destaquei.

Ademais, as condições pessoais favoráveis do paciente, embora documentadas, não têm o condão de, por si sós, revogar a prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais, como no caso em tela.

Diante da gravidade concreta do delito e do risco efetivo à ordem pública e à instrução criminal, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para garantir a regular apuração dos fatos e proteger a vítima.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO-A
, mantendo na íntegra a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente
NATANAEL SODRE DOS SANTOS
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 29/01/2026